Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, em combinação com o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. O Juízo de Primeiro Grau orientou o apelante sobre a necessidade de adequação dos pedidos formulados na petição inicial, com fundamento na impossibilidade de cumulação objetiva de pedidos cuja competência para apreciação seja de Juízos distintos, sem prejuízo da faculdade da propositura de ação autônoma. Ressaltou a necessidade de recolhimento das custas iniciais do processo para permitir a tramitação da ação no Juízo de Primeiro Grau.
3. A apelada suscitou a ausência de dialeticidade recursal em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença, ainda que suscintamente.
6. A aferição dos pressupostos processuais tem por finalidade evitar o curso processual de demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que uma demanda com grave defeito processual atinja a fase de julgamento do mérito.
7. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “"1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença, ainda que suscintamente. 2. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de impedir o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07068553020248070005, Rel. Des. Robson Teixeira Freitas, Oitava Turma Cível, j. 26.11.2024; TJDFT, ApCiv 07102687020238070010, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 21.11.2024.